Tribunal: TJES
Processo: 5000948-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA MARTINS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cristina Martins Vieira contra decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação de cancelamento de descontos indevidos ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento das custas iniciais pela parte agravante implica preclusão lógica do pedido de assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento das custas iniciais pelo próprio agravante, ainda que para garantir o prosseguimento do feito, configura ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, ensejando preclusão lógica do pedido de gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento das custas iniciais pelo recorrente configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência e acarreta a preclusão lógica do pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 203; CPC/2015, arts. 507 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AgInt nº 4020548-42.2017.8.24.0000/50000, Rel. Des. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 26.11.2019; TJSC, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 2014.012388-2, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 20.11.2014.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000948-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CRISTINA MARTINS VIEIRA

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
CRISTINA MARTINS VIEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
cancelamento de descontos indevidos
, ajuizada pela recorrente em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

A agravante devolve por meio deste agravo de instrumento a irresignação frente ao indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Ocorre que, ao compulsar os autos originários, observo que a recorrente procedeu com o pagamento das custas iniciais, conforme se vê em id. num. 65223809.

Com efeito, a conduta perpetrada pela agravante se revela incompatível com o pedido de assistência judiciário, mesmo que realizado para garantir o prosseguimento do feito originário, o que leva à inevitável constatação de preclusão lógica.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECE A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DEFERIDO NA ORIGEM. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA FALTA DE RECURSOS. PRECLUSÃO LÓGICA (INTELIGÊNCIA DO ART. 507, DO CPC/2015). PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] o pagamento das despesas do processo, ainda que o agravante defenda que foi realizado para garantir o prosseguimento do cumprimento de sentença, é ato incompatível com a pretensão de deduzida no presente recurso e com a insuficiência financeira declarada, ensejando a preclusão lógica do pedido de justiça gratuita. "[...] mostra-se incompatível pleitear referido benefício e ao mesmo tempo efetuar o pagamento das custas iniciais ou do preparo recursal, pois implica preclusão lógica. " (TJSC, agravo regimental em agravo de instrumento n. 2014.012388-2, de campos novos, Rel. Des. Jairo fernandes Gonçalves, j. 20/11/2014) recurso não conhecido". (TJSC, agravo de instrumento n. 4006718-43.2018.8.24.0000, de ibirama, Rel. Des. Cláudia lambert de faria, quinta câmara de direito civil, j. 2/5/2017). (TJSC; AgInt 4020548-42.2017.8.24.0000/50000; Florianópolis; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Luiz Dacol; DJSC 26/11/2019; Pag. 269).

Registro que, embora a parte tenha atravessado petição de id. num. 12334200 pedindo a reconsideração do suposto indeferimento de medida liminar, o presente recurso foi interposto originalmente sem pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual não houve manejo adequado do recurso para obstar a continuidade do feito de Origem, na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da preclusão lógica operada em relação à questão da assistência gratuita, impera-se o desprovimento do recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)